Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-17.2019.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000129-17.2019.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO JORDAO - CPF: 724.681.908-82 (EMBARGANTE), WANDERLAN GONDIM SILVEIRA - CPF: 775.587.661-68 (EMBARGANTE), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (EMBARGANTE), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), RAFAEL FABRI DOS SANTOS - CPF: 993.368.201-68 (EMBARGANTE), ALCENIR RODRIGUES MENDONCA - CPF: 025.629.781-96 (EMBARGANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES ADORNO - CPF: 046.298.191-69 (EMBARGANTE), CLEBER GONCALVES DE SOUSA - CPF: 834.514.551-53 (EMBARGANTE), DEIDILAURA FRANCISCA VICENTE SANTANA - CPF: 025.155.541-05 (EMBARGANTE), EUDINALIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 014.515.501-38 (EMBARGANTE), JESSICA FERNANDA PEREIRA SOTERIO - CPF: 034.890.021-05 (EMBARGANTE), LEANDRO MEIRELES - CPF: 102.870.098-90 (EMBARGANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), STEFANIA MARIA PIRES - CPF: 000.089.491-58 (EMBARGANTE), JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO - CPF: 047.363.091-56 (EMBARGANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES - CPF: 017.126.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (EMBARGADO), RAFAEL FABRI DOS SANTOS - CPF: 993.368.201-68 (EMBARGADO), ALCENIR RODRIGUES MENDONCA - CPF: 025.629.781-96 (EMBARGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), LEANDRO MEIRELES - CPF: 102.870.098-90 (EMBARGADO), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), STEFANIA MARIA PIRES - CPF: 000.089.491-58 (EMBARGADO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO - CPF: 047.363.091-56 (EMBARGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 1000129-17.2019.811.0106, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto pelos Autores, apenas e tão somente para reformar a sentença acerca da verba honorária, ocasião em foi fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma o Embargante omissão no julgado, pois no polo passivo há 13 réus (entre pessoas físicas e jurídica), situação esta que poderá ensejar ao advogado beneficiado que cobre os honorários apenas do Município.

Alega ainda que não há provas de que foi o Embargante quem deu causa à propositura da ação.

Contrarrazões apresentadas por Stefania Maria Pires, Landro Mireles e Yann Dieggo Souza Thimotheo de Almeida nos Id’s. 131765155 e 132135194.

Apesar de intimados, Alcenir Rodrigues Mendonça, Joanes do Nascimento Cardoso, Pesamosca Cursos e Treinamentos Ltda-ME e Rafael Fabri dos Santos, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 133952652.

O Ministério Público deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público (Id. 13192178)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de omissão acerca da obrigação de suportar o ônus da verba sucumbencial, saliento que não há qualquer omissão, haja vista que o acórdão objurgado não restringiu tal obrigação.

Assim está redigida a parte dispositiva do acórdão,
in verbis:

Diante do acima, CONHEÇO dos Recursos de Apelações e:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor apenas e tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizada da causa;

B) NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença apenas e tão somente quanto a verba honorária.

É como voto.

Se não houve restrição quanto à obrigação significa que todos os Requeridos, de forma solidária, são responsáveis pelo ônus.

No que tange à alegação de ausência de prova de que tenha dado causa à propositura da ação, o mesmo não procede, pois tal matéria foi expressamente analisada e decidida no acórdão objurgado.

A prova de que tenha dado causa à propositura da ação é que o próprio Município, ao editar o Decreto no 005/2020, anulou o concurso público por motivo de ilegalidade, conforme se depreende da leitura de um dos vários CONSIDERANDOS e o art. 1o,
“caput”
, os quais transcrevo novamente para que não pairem qualquer sombra de dúvida,
in verbis:

Considerando o art. 53 da Lei no 9784/99 e a SUMULA 346 do STF “a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos”, tese definida de repercussão geral no RE 594.296, C/C SUMULA 473 do STF “A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial”

DECRETA:

Art.1o Fica decretado,
por conveniência e oportunidade,
bem como pelos supostos vícios ilegítimos na execução do certame e nas aplicações das provas aplicação das a ANULAÇÃO do Concurso Público Municipal No. 001/2019 do Município de Novo São Joaquim – MT, mediante cancelamento e revogação de todos os atos administrativos, bem como a rescisão unilateral contratual do contrato no 01/2019 para prestação de serviços na realização de concurso publico celebrado com a empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA –ME. (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022